Tribunal: TCU
Processo: 025.307/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que negou acesso a peças sigilosas de processo relativo a monitoramento de auditoria para a identificação de riscos aos investimentos realizados por entidades fechadas de previdência complementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo e de embargos de declaração interpostos pelos ex-dirigentes da Funcef Carlos Alberto Caeser (peça 32 e 49), Antônio Bráulio de Carvalho (peça 31 e 50), Carlos Augusto Borges (peça 30 e 48), e Demósthenes Marques (peça 29 e 51), em face de decisão monocrática deste relator que lhes negou o pedido de acesso às peças sigilosas do TC Processo 034.501/2018-5 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos agravos interpostos pelos recorrentes para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos pelos embargantes para, no mérito, negar-lhes provimento. 9.3. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes. 9.4. arquivar os autos deste processo.